Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-61.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-61.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PADRAO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 08.471.402/0001-86 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CERAMICA CARMELO FIOR LTDA - CNPJ: 60.519.634/0001-87 (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA GOUVEIA - CPF: 073.628.488-54 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LEAL CHAVES - CPF: 172.241.398-07 (ADVOGADO), LUCIANA YAZBEK - CPF: 275.820.548-30 (ADVOGADO), ELAINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 340.597.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELA JUÍZA APÓS CERTIFICAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E REALIZAÇÃO INFRUTÍFERA DE PESQUISA DO ENDEREÇO DA RÉ NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 256 E 257) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MEDIDA QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO – REPETIÇÃO QUASE LITERAL DAS RAZÕES DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A determinação “
ex officio
” da citação por edital não viola o princípio da inércia da jurisdição, mas prestigia o princípio do impulso oficial, pois a norma processual que regulamenta a matéria (arts. 256 e 257 do CPC) não condiciona a validade da citação ficta ao pedido do jurisdicionado, mas à presença das circunstâncias autorizadoras, como, e.g., a certificação, pelo oficial de justiça, de que é “
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
(encontra)
o citando
” (art. 256, II). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000635-61.2017.8.11.0009 – CLASSE 1689 – CNJ – COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por

PADRÃO CONCRETOS LTDA-ME contra o v. acórdão que, por entender que, “
embora compita ao autor adotar providências para citação editalícia, nada impede que o juiz reconheça a presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital e a determine de ofício, já que a medida decorre do princípio do impulso oficial e não está condicionada, propriamente, à requisição expressa do autor
”, rejeitou as arguições de “
violação ao princípio da inércia da jurisdição
” e de nulidade processual e desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1000635-61.2017.8.11.0009, por ela interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

ajuizada contra a embargante/apelante por CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 73.442,00 (cf. Ids. no 87760952 e 90712967).

A embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão porque não enfrentou “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, e, pautada nessa premissa, reafirma que “
foi determinada a citação por edital de ofício, vale dizer, independentemente de pedido por parte do autor
”, o que configura “
violação do princípio da inércia da jurisdição
” (cf. Id. n 91258497 - Pág. 6).

Insiste em que “
não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para localização pessoal da Embargante, a fim de proceder sua citação pessoal, antes de ser determinado pelo juízo a citação por edital
”, e, inclusive com letras em caixa alta, diz que “
é evidente que a recorrida não diligenciou da forma devida e esperada para a localização pessoal da recorrente
(...)
, ou seja, não foram esgotadas as tentativas minimamente possíveis de busca da localização do endereço da parte apelante
” (cf. Id. n 91258497 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para a modificação do r. acórdão
”, ou então para fins de prequestionamento (cf. Id. n 91258497 - Pág. 11).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 93213509).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Simples leitura do voto condutor mostra que o acórdão embargado analisou profundamente a tese de nulidade processual por violação ao princípio da inércia da jurisdição, tendo concluído, ao final, que,
“
embora compita ao autor adotar providências para citação editalícia, nada impede que o juiz reconheça a presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital e a determine de ofício, já que a medida decorre do princípio do impulso oficial e não está condicionada, propriamente, à requisição expressa do autor
”.

O que se vê das razões dos declaratórios, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao pronunciar-se expressa e negativamente sobre a tese de nulidade.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a impossibilidade de determinação de citação editalícia “
ex officio
”.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

No mais, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021